Tribunal: TJSP
Processo: 1005537-57.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Débito inexigível – Inscrição indevida do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes – Danos morais configurados – Quantum que deve ser mantido em R$ 12.000,00 – Razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Apelo desprovido.